Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706173-77.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos etc. Por meio do Ofício no 156/2021/NUGEP - Núcleo da Comissão Gestora de Precedentes/STJ, houve comunicação de decisão exarada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, afetou os Recursos Especiais no 1.877.113/SP, 1.872.441/SP e 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, para uniformizar o entendimento da matéria neste Tribunal sobre a seguinte questão: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. A referida questão foi cadastrada como "TEMA REPETITIVO N. 1085", na base de dados do Superior Tribunal de Justiça. A Segunda Seção determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II do CPC, Acórdão publicado no DJe de 06/04/2021". Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito